Tribunal: STF
Processo: HC 73252
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Fundamentação suficiente para a manutenção do regime de
prisão imposto pela sentença.
- Não é o "habeas corpus" o meio processual hábil para o
exame da ocorrência, ou não, de circunstância subjetiva para a
fixação desse regime.
- A primariedade não impede a fixação de regime inicial
fechado.
"Habeas corpus" indeferido.